Tribunal: TJMT
Processo: 0000478-59.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO CONTRA SERVIDOR PÚBLICO EM REDE SOCIAL. CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE EM PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo apelante condenado por difamação contra servidor público com divulgação em rede social, nos termos do art. 139, c/c art. 141, II e III, do Código Penal. A sentença substituiu a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos consistente em pena pecuniária e determinou o pagamento de indenização mínima à vítima pelos danos morais. O apelante impugna o valor da prestação pecuniária e da indenização arbitrada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) Avaliar a proporcionalidade da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária;
(ii) Aferir a possibilidade de afastar a indenização por danos morais, por hipossuficiência;
(iii) Examinar a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação pecuniária, nos termos do art. 45, § 1o, do Código Penal, destina-se à reparação dos danos causados pelo crime e deve observar a reprovabilidade do delito e os prejuízos suportados pela vítima. Na espécie, o montante fixado de dois salários mínimos é proporcional à gravidade dos fatos e à amplitude do dano causado pela divulgação em rede social.
4. A indenização por danos morais foi fixada com base nos princípios de reparação integral, considerando: a gravidade da ofensa, a repercussão pública das declarações e a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do apelante.
5. A quantia de três salários mínimos não configura enriquecimento ilícito e está em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
[1] A pena de prestação pecuniária deve guardar correspondência com a reprovabilidade do delito e os danos causados, não sendo desproporcional sua fixação em dois salários mínimos em crimes contra a honra com repercussão pública; [2] A indenização por danos morais fixada em três salários mínimos atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e os prejuízos suportados pela vítima.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 45, § 1o, 138, 139, 141, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1461379/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26.5.2020; e TJMT, N.U 0002367-37.2016.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15.7.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000478-59.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 021.481.681-85 (APELADO), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), AMAURI BLANCO GONSALES - CPF: 013.955.881-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO CONTRA SERVIDOR PÚBLICO EM REDE SOCIAL. CONDENAÇÃO
.

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE EM
PENA
PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta
pelo

apelante

condenado por difamação contra servidor público com divulgação em rede social, nos termos do art. 139, c/c art. 141, II e III, do Código Penal. A sentença
substituiu a
pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos
consistente em
pena
pecuniária
e determinou
o pagamento de in
denização mínima à vítima pelos danos morais. O apelante impugna o valor da prestação pecuniária e
d
a indenização arbitrada.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Avaliar a proporcionalidade da pena
restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária
;

(ii) Aferir a possibilidade de afastar a indenização por danos morais, por hipossuficiência;

(iii) Examinar a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação pecuniária, nos termos do art. 45, § 1o, do Código Penal, destina-se à reparação dos danos causados pelo crime e deve observar a reprovabilidade do delito e os prejuízos suportados pela vítima.
Na espécie, o
montante fixado de dois
salários mínimos
é proporcional à gravidade dos fatos e à amplitude do dano causado pela divulgação em rede social.

4. A indenização por danos morais foi fixada com base nos princípios de reparação integral, considerando
:
a gravidade da ofensa, a repercussão pública das declarações e a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do
apelante
.

5. A quantia
de três
salários mínimos
não configura enriquecimento ilícito e está em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

[1] A pena de prestação pecuniária deve guardar correspondência com a reprovabilidade do delito e os danos causados, não sendo desproporcional sua fixação em dois
salários mínimos
em crimes contra a honra com repercussão pública; [2]
A indenização por danos morais fixada em três
salários mínimos
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e os prejuízos suportados pela vítima.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal,
arts
. 44, 45, § 1o, 138, 139, 141, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1461379/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26.5.2020
;
e
TJMT, N.U 0002367-37.2016.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15.7.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Amauri Blanco
Gonsales
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal
Privada
n.
0000478-59.2020.8.11.0055
, conden
ando
-o pela prática do crime de
difamação contra servidor público em rede social
, por duas vezes,
(art.
139 c/c art
.
141, II e III, do
Código Penal)
,
à
pena de
4

(
quatro
)
meses e
20 (
vinte) dias de detenção
, no regime aberto, e
13
(
treze
) dias-multa
fixados na fração mínima legal
, tendo
,
a
pena privativa de liberdade
,

sido
substituída por
uma
restritiva de direito
s
, consistente
no
pagamento de prestação pecuniária no valor
de

2
(
dois
) salários mínimos.

Em sede de embargos de declaração,
o juízo fixou
valor mínimo de reparação dos danos morais
em
(três)
salários-mínimos
,
à época
quantificados em R$ 4.236,00 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais)
.

O apelante, nas razões
recursais
encontradiças no ID
236632207
, almeja
:

a redução,
para o
mínimo
legal
, da
pena restritiva de direito
s
de prestação pecuniária
que lhe foi imposta
; o afastamento da indenização fixada em
3 (três) salários-mínimos
a título de danos morais; e, subsidiariamente, a redu
ção
deste
valor para 1 (um)
salário mínimo
, tudo em razão da sua hipossuficiência.

Na
s contrarrazões
vistas

no
ID
236632214
,
Caio Garcia da Silveira

colima o desprovimento d
o

presente
recurso
; linha intelectiva, essa, que foi seguida
pelo Ministério Público, na condição de
custos legis
,
n
o parecer
que se vê

no ID
236632220
.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto no
ID
247027685
, opin
a
“
pelo
CONHECIMENTO
do recurso interposto e, no mérito pelo seu
IMPROVIMENTO
”.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
queixa-crime
, que se encontra
no
ID
236631697
,
p. 10
-
32
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 22.07.2019, às 22h:19min, o querelado
Amauri

Blanco
Gonsales
, de maneira livre e consciente, imputou falsamente ao
querelante
Caio Garcia da Silveira
, em razão de seu múnus público, fato definido como crime de peculato (e improbidade administrativa), além de atribuir-lhe, na mesma ocasião, fato inverídico ofensivo à reputação.

A ação delituosa se deu em ambiente virtual, via
facebook
,
perante milhares de pessoas e por meio que facilitou a divulgação da calúnia e difamação, conforme
ata notarial anexa (Doc. 05) e declarações públicas

(Doc. 08)
a consubstanciar a
prova da materialidade e indícios de autoria
.

Por estas condutas, o querelado está incurso nos tipos

penais dos artigos 138, por uma vez, e 139, por duas vezes, todos c/c art. 141, incisos Il e
Ill
, na forma do art. 70, fine, do Código Penal, conforme se demonstra:

1
.
1 - DA DIFAMAÇÃO - IMPUTAÇÃO DE FATOS NOTORIAMENTE INVERÍDICOS OFENSIVOS A REPUTAÇÃO - SUGESTÃO DE QUE SERVIDOR PÚBLICO TRABALHA CONTRA A SOCIEDADE E DESRESPEITA A POPULAÇÃO POR CUMPRIR EXPRESSA ATRIBUIÇÃO LEGAL
–
LEI

COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 143/09

Amauri publicou em sua rede social o nome, sobrenome e

cargo público do querelante, afirmando que ele
faz uso da Câmara Municipal como escritório para
reuniões
políticas
e que
não respeita a população por

"
e
ntrar com recurso"
, in
verbis
:

“
Acessor
(sic) Jurídico da Câmara entrou com recurso contra a determinação do TCE para baixar os autos (
sig
) salários da Câmara". Calo Garcia d
e
veria

respeitar mais a população (..)
e também
não usar a Câmara Municipal como escritório para reuniões políticas!".

O primeiro fato ofensivo à reputação consistiu em dizer que

Caio Garcia
desrespeita a população
ao apresentar um suposto recurso contra uma pretensa "determinação para baixar salários". Isto é notória inverdade.

Primeiro, porque
não existe qualquer recurso do

querelante contra decisão do e. Tribunal de Contas do Estado
. Segundo, porque os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis (art. 37, inciso XV da CF), inexistindo qualquer determinação para "baixar salários".

Mais ainda, o querelante não é parte em
nenhum

procedimento administrativo daquela Corte. E mesmo se fosse, a simples apresentação de recurso não constituiria "desrespeito à população", mas exercício regular do direito.

No caso, quem apresentou recurso foi a própria
Câmara

Municipal de Tangará da Serra/MT, mediante seu representante legal, o

Presidente Vereador Ronaldo Quintão, por meio do corpo jurídico daquela

Instituição, o qual é composto pelo querelante e terceiros.

Além do mais, o recurso oposto foi o de Embargos de

Declaração (Doc. 06 - Anexo), buscando exatamente
dar cumprimento
a uma decisão da e. Corte de Contas do Estado, na sua mais exata extensão. O recurso foi subscrito pelo querelante
e demais membros do corpo jurídico da Câmara, representando a presidência daquela Casa, a fim de esclarecer omissões que o corpo administrativo reputava relevantes
.

É
atribuição legal expressa
do assessor jurídico da

Câmara atuar nos procedimentos oriundos do e. TCE/MT, conforme Lei

Complementar municipal n° 143/092:

CARGO - Assessor Jurídico Geral:

ATRIBUIÇÕES:

ASSESSORIA JURÍDICO Geral:
prestar Assessoria,
Jurídica
e administrativa em geral, à
Câmara
e aos Vereadores, inclusive com atuação
judicial
junto a processos
onde
seja parte, de qualquer
forma
, a Câmara, no Foro, Varas do Trabalho, Tribunais, e ainda,
n
os procedimentos oriundos dos Tribunais de Contas de Estado ou da União
. Dar assistência nas reuniões ordinárias, extraordinárias, solenes e audiências públicas da Câmara Municipal, exarar parecer nos projetos sempre que solicitado pelo Presidente do Legislativo e/ou pelas Comissões Permanentes, Comissão Mista ou outras Comissões, assessorar os setores administrativos da Câmara, quando solicitado, Assessorar a Comissão Permanente de Licitação da
Camara
Municipal, quando solicitado e substituir o procurador jurídico em suas licenças, férias e eventuais ausências executando temporariamente as mesmas atribuições.

É inadmissível que por exercer suas
atribuições
legais,

junto de outros servidores, um servidor público
subordinado
tenha que se sujeitar a difamação em redes sociais, como se desrespeitasse a população à qual serve há quase uma década, como se a ele coubesse decidir os rumos daquela Casa legislativa e o salário dos servidores.

Com o claro intuito de ofender a honra, o querelado

inventou fatos e pinçou o servidor público ora querelante para expô-lo como alguém que desrespeita a população, omitindo o fato de que o recurso fora interposto, em verdade,
pela Instituição, no interesse desta, por servidores no cumprimento de suas atribuições legais, representando o Presidente da Câmara e a fim de bem cumprir a decisão exarada pelo TCE/MT
.

Em razão desta conduta afrontosa a honra, perpetrada

mediante invenção de fatos e publicação de fake
news
, deve o querelado ser condenado às penas do art. 139 do Código Penal, com as causas de
aumento dos incisos
II
e
III
do art. 141 do mesmo Código.
[...]

Destaques no original

Não
há questionamento acerca da materialidade e autoria delitiva
s
,

limitando-se
,

o apelante
,
a impugnar a
pena
restritiva de direitos
que
foi
convertida

em
pena
pecuniária
;

bem como pela
obrigação de pagar
indenização à vítima.

Com efeito,
estes são os argumentos lançados pel
o

juízo
de primeiro grau quando da aplicação da pena do
apelante
:

[...]

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

QUANTO AO CRIME DE DIFAMAÇÃO

A pena cominada para o delito previsto no artigo 139 do Código Penal é de detenção, de três (03) meses a um (01) ano, e multa.

A culpabilidade do querelado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal para a espécie do delito.

Seus antecedentes são bons, visto que, de acordo com o extrato do SEC/TJMT, o querelado não possui sentenças criminais condenatórias.

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o querelado responde.

As consequências do delito não se desgarram da normalidade.

O comportamento da vítima não deve ser considerado, por ser indeterminada.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja o quantum de TRÊS (03) meses de detenção.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias agravantes de pena. Por outro lado, constato a existência da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, em respeito a Súmula 231 do STJ, MANTENHO a pena anteriormente imposta, qual seja p quantum de TRÊS (03) meses de detenção.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, constato a incidência das causas de aumento de pena descritas nos incisos II e III, do artigo 141 do Código Penal, pois, vislumbro que o crime de difamação foi cometido contra funcionário público em razão de suas funções e por meio de rede social, o que facilitou a divulgação da difamação, motivo pelo qual, APLICO-LHE a fração de um terço (1/3), perfazendo, assim, o quantum QUATRO (04) meses de detenção.

Ainda em sede de terceira fase da aplicação da pena, conforme se verifica no caso em testilha, se aplica o CRIME CONTINUADO, visto que o querelado fez duas (02) publicações difamando o querelante em curto intervalo de tempo, nas mesmas condições e maneira de
execução, ELEVANDO-SE a pena em um sexto (1/6), atingindo o quantum de QUATRO (04) meses e VINTE (20) dias de detenção.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao crime descrito no artigo 139 c/c artigo 141, incisos II e III, ambos do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva em QUATRO (04) meses e VINTE (20) dias de detenção.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do querelado, ARBITRO em TREZE (13) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário mínimo
vigente à data do fato delituoso (22/07/2019), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante à alínea “c”, do § 2o, do art. 33 do CP.

Por fim, verifica-se que o querelado não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2o c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao querelado, por UMA (01) PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, consistente em prestação de pena pecuniária no importe de dois (02) salários mínimos.
[...]
.

(ID 236632188)

[...]
Desta feita, atenta aos elementos já constantes do processo, somados àqueles consignados no presente decisum, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e no MÉRITO, OS ACOLHO para FIXAR como valor mínimo para a reparação dos danos morais causados pela infração o valor equivalente a 03 (três)
salários mínimos
, hoje quantificados em R$ 4.236,00 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais) [...]

(ID
236632203
)

No
entanto, não assiste razão ao apelante.

Como é sabido, a
prestação pecuniária não se confunde com a pena de multa, prevista no preceito secundário de determinadas normas incriminadoras, uma vez que a primeira detém natureza jurídica depena restritiva de direito reale
tem
caráter substitutivo, cujo descumprimento injustificado poderá ensejar a suareconversão em pena privativa de liberdade(art. 44, § 4o, do Código Penal); ao passo que a segunda, isto é, a pena de multa, à exceção daquela prevista no art. 44, § 2o, do referido
Codex
, detém natureza jurídica desanção penal patrimoniale possuicaráter cumulativo ou alternativo, constituindomera dívida de valor, cujo
inadimplemento, a partir da Lei n. 9.268/1996, que alterou a redação do art. 51, do Código Penal, não mais enseja a aplicação de pena privativa de liberdade.

A
pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária está prevista no art. 43, I, do Código Penal e seus parâmetros de fixação foram positivados no art. 45, § 1o, do mesmo diploma legal da seguinte forma:

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I -
prestação
pecuniária
; (...)

Art. 45.Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos
arts
. 46, 47 e 48.

§1.o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social
, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
Destacamos

No caso
sob apreciação
,
infere-se que

o
juízo de primeiro grau, após aplicar a pena privativa de liberdade ao apelante, converteu-a em
uma
restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária, no montante de
2 (dois
)

salários mínimos
vigentes à época do
s
fato
s
delituoso
s
.

É cediço, que a
pena restritiva de direitos denominada prestação pecuniária e a pena de multa diferenciam-se a partir da teleologia e do desiderato de cada uma delas, visto quea primeira consiste em uma forma de reparação dos danos ocasionados pela prática delitiva, destinando-se à
s
vítima
s
, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada com atuação social, e émedida em salários mínimos; enquanto que asegunda se destina ao Estado, especificamente ao Fundo Penitenciário, e é mensurada em dias-multa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme Nucci:

Conceito de prestação pecuniária
:
consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social
, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um
salário mínimo
nem superior a 360
salários mínimos
. Possui, dentre outras, a
finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima
.
[...].
Critério para a fixação do
‘quantum
’
: considerando-se a sua
finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
. [
NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420]

Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça enfrentando a temática, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1o, I, DA LEI 8.137/90. [...]. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS. [...] 5.
Nos termos do § 1o do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qualnão precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado(
AgRg
no REsp 1707982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe
27/04/2018
).
[...] Agravos regimentais improvidos.
[STJ,
AgRg
no
AREsp
1461379/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26.5.2020, disponibilizado no
DJe
em
DJe
2.6.2020]
D
estacamos

Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que ocorre com a pena de multa prevista no preceito secundário de determinados tipos penais, a pena substitutiva de prestação pecuniária, prevista no art. 43, I, do Código Penal não deve, necessariamente, guardar correspondência com a pena privativa de liberdade, eis que
, conforme asseverado linhas volvidas,
sua finalidade primordial é reparar os danos ocasionados
à vítima
pela prática delitiva e deve ser proporcional à reprovabilidade do fato-crime e ao prejuízo experimentado pelo ofendido.

E, no caso destes autos,
depreende-se que o
apelante exp
os o
apelado
em rede social,
alcançando milhares de pessoas,
por duas vezes,
fazendo publicações
questionando sua idoneidade moral e retidão profissional, sem qualquer prova que embasasse suas afirmações,
simplesmente por “estar muito irritado”,
maculando sobremaneira a reputação do ofendido, razão pela qual
não
se

pode
falar em desproporcionalidade da fixação da importância
de

2
(
dois
)
salários mínimos
, a t
ítulo de prestação pecuniária.

A
lém disso,
conforme
foi

consignado pela prolatora da sentença
condenatória, o
apelante
responde a outros processos por ter ofendido a honra de outros servidores públicos, devendo, portanto, ser mantida a condenação
concernente à pena
pecuniária
.

Partindo dessas premissas, é forçoso reconhecer que o montante fixado na sentença condenatória a título de prestação pecuniária
no valor correspondente a

2
(
dois
)
salários-mínimos
, guarda relação com o
s
dano
s
ocasionado
s
pelo crime
pelo qual o apelante foi condenado, e
não há prova de que seja incompatível com
sua
condi
ção econômico
-financeira
, isso sem contar que, a critério do
J
uízo da
E
xecuç
ão

Pe
na
l
, tal valor poderá ser parcelado.

Ademais,
se a situação econômic
o-financeira
do apelante não lhe der condições de quitar a aludida pena pecuniária nos moldes que lhe foi aplicada, poderá sua defesa pleitear a convolação da referida prestação em obrigação de natureza diversa, pretensão
,
essa
,
quedeverá ser direcionada ao
J
uízo
da Execução Penal
, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas

alterar a forma de cumprimen
to
da pena
privativ
a de direitos

A propósito, em relação à matéria, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REQUERIDA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AVENTADA NA SENTENÇA – PENA FINAL REAJUSTADA – 3) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – EVENTUAL INADEQUAÇÃO FRENTE À CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO QUE DEVE SER DISCUTIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

3.
Nos termos do artigo 45, §1o, do Código Penal, a finalidade precípua da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela
infração, motivo pelo qual, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, a prestação pecuniária não deve, necessariamente, ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, porém, deve guardar correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado in
casu
. Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda. Precedentes
.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.
(TJMT, N.U 0002367-37.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15.7.2020, disponibilizado no DJE em 17.7.2020)
Destacamos

O apelante colima, ainda,
a
redução da indenização pelos danos causados pela infraç
ão
cometida pelo apelante
,
todavia, essa pretensão não tem consistência,
porquanto os
danos
morais
suportados pela vítima foram
debatidos no curso da instrução,
motivo pelo
qual a indenização
imposta na sentença
condenatória
não ofendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa,
vez que
o pleito
indenizatóri
o

constou expressamente da peça acusatória, tendo
o
apela
do

a oportunidade de se
manifesta
r
s
obre a matéria
.

Registre-se, ainda nessa senda, que s
obre o valor
da indenização
,
o
sentenciante considerou
:
o caráter reparador, punitivo e pedagógico, a gravidade e extensão dos danos, a condição financeira das partes envolvidas e as particularidades do caso concreto
.

Por sua vez,
o
apelante
embora tenha afirmado
que é pessoa hipossuficiente e
tem
renda mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nenhum elemento probatório foi produzido para corroborar
essa
afirmação, que não se passa de mera alegação.

Sendo assim,
não há dúvidas

que o valor
estabelecido

a título de indenização por danos morais
não caracteriza enriquecimento ilícito, razão pela qual não se verifica desproporcionalidade no quantitativo indenizatório.

Posto isso, em consonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Amauri Blanco
Gonsales
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025